Tribunal: TJDFT
Processo: 0729406-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. PRECATÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. INSISTÊNCIA DA EMBARGADA NA MANUTENÇÃO DA PENHORA APÓS CIÊNCIA DA TRANSMISSÃO DO CRÉDITO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. INCIDÊNCIA. TEMA REPETITIVO 872 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Conforme inteligência da súmula no 303 do Superior Tribunal de Justiça, Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.
2. A Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça regulamenta o procedimento para expedição de Precatório e de Requisição de Pequeno Valor e, no que concerne à cessão de crédito a terceiro pelo beneficiário, estabelece regras distintas levando em conta o momento da comunicação da cessão creditória.
3. Consoante entendimento pacificado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.452.480/SP (Tema Repetitivo 872), nos Embargos de Terceiro, os ônus sucumbenciais devem ser de responsabilidade daquele que deu causa à penhora indevida. 3.1. Todavia, também restou pacificado no mencionado julgado que, excetua-se à hipótese, o caso em que, mesmo ciente da transmissão da posse, a parte embargada opõe resistência e insiste na manutenção da penhora.
4. Não há como considerar ter a embargada resistido à pretensão autoral, considerado o teor das teses defensivas.
5. Recurso conhecido e não provido.